Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725076-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENAN DA SILVA SENA RECORRIDA: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA INFORMATIVA OPINATIVA. ABUSO NÃO IDENTIFICADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE RESPOSTA. INEXISTÊNCIA. 1. O caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa quanto os direitos da personalidade estão tutelados pela Constituição. Nessas situações, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas. 2. Em que pese a irresignação do recorrente, após detida análise de todo o conteúdo da transmissão, verifica-se que a reportagem e os comentários realizados pelo apresentador tinham caráter meramente informativo, estando relacionados a manifestações de grupos de apoiadores do Governo Federal. 3. Quanto ao recorrente, a matéria jornalística informou as circunstâncias que ensejaram a sua prisão em decorrência de ofensas que este teria proferido contra Ministros da Suprema Corte, Parlamentares do Congresso Nacional e o Governador do Distrito Federal, exibindo, ainda, imagens de outra manifestação ocorrida no mês anterior, quando o autor/apelante se envolveu em vias de fato com outros manifestantes e acabou – segundo a reportagem –, indiciado por injúria pela Polícia Civil do Distrito Federal. 4. Desse modo, tendo a empresa ré/apelada agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não se mostra cabível, como pretende a apelante, o reconhecimento ao pedido de direito de resposta, com fundamento na Lei no 13.188/2015. 5. Na espécie, o conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade da apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito de resposta ou retificação contemplado na norma. 6. Recurso conhecido e improvido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o da Lei 13.188/2015, sustentando que na matéria jornalística em comento, foram utilizados 10 (dez) minutos e 30 (trinta) segundos, em horário nobre, para veicular, com o uso de xingamentos, notícia referente a sua pessoa, ultrapassando o dever de informação, porquanto feito juízo valorativo negativo, pejorativo e de condenação antecipada. Requer que lhe seja reconhecido o direito de resposta. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e da Bahia. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação em nome do advogado ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 331.724 (IDs. 28200862 - Pág. 10 e 28200864 - Pág. 9). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos diante da gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 2o da Lei 13.188/2015, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que, na espécie, como visto, o conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade da apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito de resposta ou retificação contemplado na norma” (ID. 25960181 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo extremo no que concerne à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 331.724 (IDs. 28200862 - Pág. 10 e 28200864 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016